Tribunal: TJSP
Processo: 1013806-79.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. NEDADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
I. Ação movida por menor contra operadora de plano de saúde, objetivando cobertura para acompanhante terapêutico. Sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, fixando

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. NEDADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
I. Ação movida por menor contra operadora de plano de saúde, objetivando cobertura para acompanhante terapêutico. Sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, fixando honorários de forma recíproca em 15% sobre o valor da causa.
II. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de plano de saúde é obrigada a cobrir o custo de acompanhante terapêutico para o autor, considerando a natureza do serviço e as disposições contratuais e legais aplicáveis.
III. Não há cobertura para tratamento realizado fora do ambiente clínico, conforme arts. 10, VI e 12 da Lei 9656/98, que obrigam os planos de saúde a fornecer atendimento apenas em segmentação hospitalar, ambulatorial e obstétrica. O serviço de acompanhante terapêutico não é de natureza médica e não está coberto pelo contrato, que prevê apenas despesas "médico-hospitalares". A Lei 12.764/2012 e o Decreto 8.368/14 dispõem que o acompanhante especializado em sala de aula é direito da criança autista, mas deve ser fornecido pela escola.
IV. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A negativa de cobertura para acompanhante terapêutico está amparada em cláusula contratual e dispositivo legal, caracterizando exercício regular de direito da operadora. Os direitos do consumidor devem ser interpretados em harmonia com a Lei 9656/98.